Tribunal: TJES
Processo: 0001899-25.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001899-25.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001899-25.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. PROVAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wagner dos Santos Silva contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e multa.

Denúncia narra que o acusado foi flagrado na posse de entorpecentes e quantias em dinheiro, bem como mensagens relacionadas ao tráfico em seu aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em: (i) verificar a viabilidade da absolvição ou da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) avaliar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Materialidade e autoria comprovadas

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico constante nos autos.

A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que procederam à abordagem, os quais relataram encontrar com o apelante 05 pinos de crack, além de mensagens relacionadas ao tráfico no celular do acusado. Também foi apreendida maior quantidade de entorpecentes escondida nas proximidades, indicando vínculo com a atividade de tráfico.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem relevante valor probatório, conforme jurisprudência consolidada, especialmente em casos de tráfico de drogas.

2. Inviabilidade da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06

Embora o acusado alegue ser usuário de drogas, o conjunto probatório aponta claramente para a prática do tráfico, dada a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como as mensagens em seu celular indicando mercancia.

Conforme entendimento jurisprudencial, a configuração do tráfico de drogas não exige a efetiva venda do entorpecente, bastando a existência de elementos que demonstrem a destinação comercial da substância ilícita.

3. Dosimetria da pena

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, devidamente fundamentados na sentença, o que afasta a pretensão defensiva de redução da pena ao patamar mínimo.

A manutenção do regime inicial semiaberto é compatível com o quantum da pena e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, em razão da gravidade do crime e da pena aplicada.

5. Isenção de custas processuais

O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme pacífica jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) não exige a venda do entorpecente, bastando a comprovação de circunstâncias indicativas de mercancia.

Depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos de prova, possuem relevante valor probatório.

A pena-base acima do mínimo legal é justificada quando há maus antecedentes, conforme o art. 59 do Código Penal.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Código Penal, arts. 44 e 59.

CPP, art. 387, § 2º

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001899-25.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER DOS SANTOS SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 28 de agosto de 2024, o denunciado foi flagrado na posse de 05 (cinco) pinos de crack, um aparelho celular e dinheiro em espécie, sendo que no celular haviam mensagens relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Tem-se ainda que no local, a polícia encontrou mais 44 (quarenta e quatro) pinos de crack e 28 (vinte e oito) de cocaína escondidos em um pneu.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico id 50637955.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva argumentando ser mero usuário de entorpecentes.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Tiago Alves de Oliveira e João Cosme Leal Fraga, que confirmaram que após denúncias recebidas de moradores acerca da atuação no tráfico por parte do réu, procederam a sua abordagem e com ele encontraram os entorpecentes descritos no auto de apreensão.

O policial Tiago Alves de Oliveira acrescentou ainda que no celular do denunciado constavam diversas mensagens de texto com instruções sobre o tráfico e condutas afins.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que “
as circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. Assim, não resta a menor dúvida de que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois ficaram satisfatoriamente comprovados pelas provas testemunhais acostadas aos autos”.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença maculou em desfavor do réu os seus antecedentes maculados, que por si só impede a fixação da reprimenda basal em seu patamar de partida, conforme reiterada jurisprudência desta corte. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.